Tribunal: STF
Processo: Rcl 65553
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação ajuizada pelo Município de Cafelândia em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Aurora-PR e ratificada pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos sob nº 0002267-27.2023.8.16.0192, por afronta à Súmula Vinculante 4 do STF.



    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. Aduz-se que a parte beneficiária ajuizou ação ordinária requerendo fosse utilizado como base de cálculo para o pagamento da referida verba o salário base da servidora e não o salário mínimo.



    Informa-se que a sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do adicional sobre o vencimento da servidora. A sentença foi confirmada pela Turma Recursal.



    Alega não se discutir “que a Súmula Vinculante nº 4, editada pelo E. STF reconheceu a impossibilidade do emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público ou empregado, contudo, em sua parte final, também decidiu que o salário mínimo não poderia ser substituído por qualquer outro parâmetro mediante decisão judicial, com o intuito de evitar qualquer tendência legiferante pelo judiciário” (eDoc 1, p.4)



    Informa que “a autora foi admitida pelo Município de Cafelândia em virtude de habilitação no Concurso para exercer cargo de Provimento Efetivo, estando submetida ao Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos e Civis do Município de Cafelândia – Lei n° 762/2007 prevendo de forma explícita no artigo 172, in verbis:



      Art. 172 – Será concedido adicional por insalubridade, sobre o salário mínimo Nacional vigente no país, por exercício em atividade insalubre ou perigosa ao Servidor que execute atividades, ou que trabalhe habitualmente em local insalubre, ou em contato permanente com substancias tóxicas, ou com risco de vida. 



    No presente caso, a Súmula Vinculante nº 04 foi publicada em 09/05/2008 e a Lei Municipal que instituiu a base de cálculo para o adicional de insalubridade é de 27/06/2007, portanto, continua produzindo seus efeitos haja vista a proibição expressa na alusiva súmula da substituição de lei por decisão judicial.” (eDoc 1, p. 5)



    Requer, pois, a cassação do ato reclamado para que outro seja proferido em seu lugar, adequando-se ao julgamento do referido paradigma.



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante nº 4 cuja violação ora se invoca estabelece que:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidor municipal, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. A decisão reclamada estabeleceu, na hipótese, a substituição do salário mínimo pelo vencimento do servidor como critério de cálculo do adicional de insalubridade, conforme se depreende do dispositivo da sentença (eDoc 5, p. 8):



    “... Diante todo o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I do novel Código de Processo Civil, para o fim de reconhecer e DECLARAR a inconstitucionalidade do art. 172 da Lei Municipal nº 762/2007, na parte que determina a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como determinar a aplicação dos efeitos repristinatórios para reestabelecer a aplicação do art. 179 da Lei Municipal nº 545/03. Por fim, CONDENAR o Promovido ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade à Promovente, bem como dos reflexos devidos, do período de 01/07/2017 à 30/04/2022, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data dos respectivos vencimentos, acrescidos de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, contados da data da citação até a expedição do RPV (art. 1º da lei 9494/97 com redação dada pela Lei nº11.960/09), não incidindo durante o período de graça (súmula vinculante 17 do STF)”.



    Contudo, o acórdão proferido no recurso inominado trata da intempestividade da peça. Confira-se (eDoc 6, p.1):



    “DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- BASE DE CÁLCULO– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO– INTEMPESTIVIDADE– PRAZO LANÇADO EM DOBRO NO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO- FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO GOZA DE PRAZO EM DOBRO NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS– PROTOCOLO DO RECURSO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO– ERRO GROSSEIRO– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APTA A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO RECURSO NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRAZO PREVISTO EM LEI – RECURSO NÃO CONHECIDO.”



    Observa-se, assim, a carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI). É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, RISTF.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome do beneficiário do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual apontado (art. 989, III, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente